Tribunal: TJES
Processo: 5004463-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004463-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALDAMIRA DEL PUPPO VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATUAL C/C E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUI BENEFÍCIO JUNTO AO INSS E A RÉ VEM LANÇANDO DESCONTOS NESTE BENEFÍCIO SOB AS RUBRICAS “ RMC”, RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. O CARTÃO REFERENTE AO CONTRATO FOI RECEBIDO, PORÉM, NUNCA UTILIZADO. OS DESCONTOS OCORREM DESDE 15/08/2022 NO VALOR DE R$ 60,60. O CONTRATO FOI REALIZADO SEM QUALQUER PERMISSÃO POR PARTE DA REQUERENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE HAJA A SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, C) CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO NO TOTAL DE R$ 792,66 E D) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA A) DECLARAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO E CONSEQUENTEMENTE A INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS CANCELANDO-OS E SUSPENDENDO-OS IMEDIATAMENTE, B) CONDENAÇÃO DA RÉ AO RESSARCIMENTO DE TODOS OS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$ 792,66 E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA PARTE AUTORA.
AFASTO AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
UMA VEZ QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO CUJO PRAZO DECADENCIAL E PRESCRICIONAL DÃO INICIO APÓS O CUMPRIMENTO, RAZÃO PELA QUAL NÃO CABÍVEIS AO CASO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DEFENDE A ORA RECORRENTE QUE O CONTRATO FOI REALIZADO DE FORMA DEVIDA, PORÉM NAS PROVAS JUNTADAS CONSTAM APENAS UMA FOTO E RG, AUSENTES ASSINATURAS OU QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS À DATA DA CONTRATAÇÃO DE FORMA QUE SE TORNA IMPOSSÍVEL TAL ENTENDIMENTO. QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES É EVIDENTE SUA NECESSIDADE, SENDO TAL ENTENDIMENTO DISPOSTO NA PRÓPRIA SENTENÇA A QUO: “Com o reconhecimento de que a contratação é inválida, a devolução da quantia creditada na conta da autora, também é medida que se impõe, assim como o réu deverá restituir à autora as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário”. NESSE SENTIDO, AUSENTE TAL DISPOSIÇÃO NO DISPOSITIVO, TORNA-SE
NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE SEJA REALIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA NO VALOR DE R$ 1.060,50 DO VALOR A SER PAGO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO RESTANTE SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)